Tribunal: TJMT
Processo: 0022715-67.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022715-67.2011.8.11.0002
APELANTE: DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO
APELADO: ESPOLIO DE NIVALDO ROSA MELO, IOLANDA ROSA, SOMPO SEGUROS S. A.
Visto etc.
Tendo em vista o teor da Certidão de ID 45666014, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias (CPC, art. 932, parágrafo único), manifeste-se acerca da tempestividade do recurso de apelação cível, sob pena de não conhecimento do apelo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora